Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702237-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, G. S. Z. L. REPRESENTANTE: TATIANE SARAN EMBARGADO: G. S. Z. L., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE: TATIANE SARAN D E S P A C H O Tendo em vista o requerimento de transferência bancária formulado no ID 16080987, e considerando o isolamento social em razão da crise de pandemia, torno sem efeito a expedição do alvará e determino que seja encaminhado oficio ao Banco para transferência eletrônica do dinheiro, conforme requerido pela autora, observando-se os dados bancários informados pela parte no ID 16080987. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator